Tribunal: TJMT
Processo: 1012445-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Visto, etc.
Recurso de agravo de instrumento, interposto por INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos da ação de recuperação judicial no 1020702-77.2019.8.11.0041, em que figura como recuperanda MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, perante o juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que assim se manifestou: i)Atendendo a requerimento da Recuperanda (Id. 30723651), procedi à requisição de informações por intermédio do sistema BACENJUD, conforme autorizado pelo provimento da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, com relação as empresas Cipasa Várzea Grande, Condomínio Morada do Parque, Condomínio Florais da Mata, Rota Oeste Administração e Participações, IFMT – Instituto Federal de Mato Grosso, conforme valores indicados à página 2 da petição de Id. 30723651 ”; e ii) “Igualmente, ante a circunstância de ter sido infrutífera a anterior ordem de bloqueio judicial, DETERMINO que se proceda à requisição de informações por intermédio do sistema BACENJUD, em nome do Instituto Federal de Educação, Ciência de Tecnologia de Mato Grosso, CNPJ no 10.784.782/0001 -50, até o limite de R$ 101.680,36, referente às notas fiscais indicadas (33362/33492). Efetivado o bloqueio.”
Anota a Agravante, em síntese, (i) a nulidade das intimações da IFMT, violação à regra do art. 242, §3o, do CPC; (ii) a incompetência absoluta do juízo da recuperação para a execução de crédito da recuperanda/agravada contra a fazenda pública; (iii) impenhorabilidade de bens públicos; (iv) inadequação do processo de recuperação judicial, utilização como juízo de execução em face da Fazenda Pública; (v) direito de retenção da FUFMT contra a agravada: processo administrativo sancionador e, por fim, (vi) prequestiona a matéria.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XIII, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).
Dito isso, verifica-se que a questão trazida neste recurso é a mesma tratada no recurso de agravo de instrumento no 1009469-75.2020.8.11.0000 aforado via PJE – Processo Judicial Eletrônico pela agravante, ora recorrente e que, inclusive, já se encontra com pedido liminar apreciado e apto para julgamento.
Referido pedido liminar foi apreciado nos seguintes moldes:
"Visto, etc.
Recurso de agravo de instrumento, interposto por FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos da ação de recuperação judicial no 1020702-77.2019.8.11.0041, em que figura como recuperanda MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, perante o juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou, respectivamente, i) o bloqueio “on line” (BACENJUD)/expedição de alvará judicial de verba pública existente nas contas da FUMT para pagamento de crédito da Recuperanda (notas fiscais referentes a serviços prestados para a FUFMT) no montante de R$ 726.847,63, e ii) rejeitou os embargos de declaração opostos pela Universidade Federal, determinando a intimação “para no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente o pagamento das Notas Fiscais nos. 33920/33921/33922/34032/34133/34134, sob pena de adoção de medidas constritivas.”
Anota a Agravante, em síntese, (i) a nulidade das intimações da FUFMT; (ii) a incompetência absoluta do juízo da recuperação para a execução de crédito da recuperanda/agravada contra a fazenda pública; (iii) impenhorabilidade de bens públicos; (iv) inadequação do processo de recuperação judicial, utilização como juízo de execução em face da Fazenda Pública; (v) direito de retenção da FUFMT contra a agravada: processo administrativo sancionador e, por fim, (vi) prequestiona a matéria.
A questão, dentre outras, diz respeito a incompetência do juízo e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, de consequência, violaria o principio constitucional do JUIZ NATURAL, motivo suficiente para que a questão seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.
Com fulcro no artigo 1.019, inciso I, Código de Processo Civil, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR pretendida tão-somente para suspender o levantamento da penhora realizada na ação originária, até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível.
Notifique se o magistrado de piso sobre a decisão.
Intime-se a parte agravada, por intermédio de seu procurador constituído e via imprensa oficial, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.” (ID 43846991 – PROC. 1009469-75.2020.8.11.0000)
Neste aspecto, considerando a estreita via do recurso de agravo de instrumento, o exame de referida tese por este Tribunal não se revela prudente, pois acabaria por afrontar o justo princípio da unirrecorribilidade recursal.
Portanto, e até para não causar tumulto processual, tenho que deve ser mantida a decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento no 1009469-75.2020.8.11.0000, nesse ponto.
Anota-se, por fim, que ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano a agravante, em razão do não levantamento imediato dos valores que as agravadas pretendem o bloqueio, inexistindo, a princípio, qualquer ilegalidade em se determinar o depósito dos referidos valores.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se se o magistrado de piso sobre a decisão.
Intime-se a parte agravada, por intermédio de seu procurador constituído e via imprensa oficial, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =